Tribunal: TJMT
Processo: 1014834-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014834-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), CARLOS ALESSANDRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JEAN DE BARROS MARTINS - CPF: 053.323.291-05 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL – MEDIDA SEGREGATÍCIA LASTREADA EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JEAN DE BARROS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1003993-38.2020.8.11.0006
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 121,
caput
,

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
08/07/2020
e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo
o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial
, apenas no dia
13/07/2020
, isto é, 06 (seis) dias após sua prisão, contudo,
sem ser oportunizada à defesa a prévia manifestação
, e em evidente
desrespeito ainda ao prazo de 24 horas
expresso no art. 306, §1o do CPP e na Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, o que, em sua intelecção, configura coação ilegal, principalmente porque a prisão em flagrante não tem natureza cautelar, o que foi reforçado com as recentes alterações no Código de Processo Penal.

Nessa esteira, sustenta que conquanto a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, visando o enfrentamento da pandemia da Covid-19, tenha dispensado de forma generalizada a submissão dos flagrados à audiência de custódia, seguem vigentes as formalidades legais para a imposição da cautelar extremada; de maneira que
“salvos medidas urgentes ou com possibilidade de ineficácia da medida judicial, o contraditório deve ser observado previamente à tomada da decisão, conforme art. 282, §3o, do Código de Processo Penal”
(sic), restando vetada pelo art. 310 do CPP a decretação de quaisquer medidas cautelares sem prévia manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso o favorecido não tenha advogado constituído, sob pena de
violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, ao que acrescenta não ter sido observada a paridade
in casu
, porquanto ao
Parquet
foi oportunizada a ciência do auto flagrancial e a requisição da prisão preventiva, providência da qual a Defesa não usufruiu.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de que aguarde solto o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, a fim de relaxar a custódia cautelar, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 50380951.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
51045487) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 52966967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 53033459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jean de Barros Martins
foi preso em flagrante no dia
08/07/2020
, por supostamente ter praticado a conduta ilícita tipificada no
art. 121,
caput
,

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, custódia esta que foi convertida em preventiva no dia
13/07/2020.

Na decisão prisional, a d. autoridade acoimada de coatora ressaltou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de
garantia da ordem pública
,
em razão da
gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e da repercussão danosa que causa à sociedade
, porquanto o delito apurado é hediondo, foi cometido em um bar, em via pública, à luz do dia, “
de forma fria e com ousadia”
e
“em clara demonstração de agressividade extrema e completo desvalor pela vida humana”
, circunstâncias estas que revelam o alto grau de reprovabilidade da conduta ilícita e da periculosidade do suspeito, a tornar a prisão preventiva a única providência cautelar eficaz para a proteção de toda a sociedade.

Fosse pouco, o d. magistrado singular ainda ressaltou o
risco de reiteração criminosa
, inferido do histórico criminal do segregado, a revelar que é
reincidente especifico em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, o que torna temerária a sua soltura, ante a possibilidade de gerar uma sensação de impunidade, encorajando-a a persistir no mundo da criminalidade, o que certamente traria prejuízos a toda coletividade.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Isso porque, o fato de não ter sido fielmente respeitado o prazo estabelecido no art. 306, §1o, do CPP consiste em
mera irregularidade
incapaz de aniquilar a custódia ora experimentada, até mesmo porque houve a conversão do flagrante em prisão preventiva, o que importa na alteração da natureza jurídica da medida segregatícia, afastando-se eventual nulidade, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Demais a isso, a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019 trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade de decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal.

No entanto, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.o 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1o grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
(...) 4. Recurso não provido”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) – negritei.

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)
V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal
.
(...)”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)- negritei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
JEAN DE BARROS MARTINS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020